Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712965-39.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS ROMEIRO BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 30606366), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora